Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-72.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATIVOS Município de Itanhaém – Adicional de Insalubridade – Recepcionista e Encarregada UBS – Apelo das autoras, buscando o adicional de insalubridade no grau máximo. Descabimento. Grau médio apurado pela prova técnica produzida por profissional especializado, de confiança do juízo e equidistante das partes, sendo inviável a

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATIVOS Município de Itanhaém – Adicional de Insalubridade – Recepcionista e Encarregada UBS – Apelo das autoras, buscando o adicional de insalubridade no grau máximo. Descabimento. Grau médio apurado pela prova técnica produzida por profissional especializado, de confiança do juízo e equidistante das partes, sendo inviável a majoração pretendida. Laudo pericial fundamentado à saciedade, com descrição das atividades desempenhadas pelos demandantes em seus ambientes de trabalho. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005423-72.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes MARIA
DILCE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e VALÉRIA CRISTINA ANTUNES DA
SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Glauce Maria Pereira.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005423-72.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 2/7
VOTO No 18927 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1005423-72.2018.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM
APELANTE: MARIA DILCE DA SILVA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Juiz de 1a Instância: Jamil Chaim Alves
AM
SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS
SERVIDORAS
PÚBLICAS
MUNICIPAIS
ATIVOS
Município de Itanhaém
Adicional de Insalubridade

Recepcionista e Encarregada UBS
Apelo das autoras,
buscando o adicional de insalubridade no grau máximo.
Descabimento.
Grau médio apurado
pela
prova
técnica
produzida por profissional especializado, de confiança do juízo
e equidistante das partes, sendo inviável a majoração
pretendida. Laudo pericial fundamentado à saciedade, com
descrição das atividades desempenhadas pelos demandantes
em seus ambientes de trabalho. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 300/305 , pela qual foi julgada improcedente a
ação , com extinção do feito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC e
condenou as autoras, sucumbentes, no pagamento das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre
o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, suspendendo sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005423-72.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 3/7
exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o ambos do CPC.
Apelam as autoras, insurgindo-se contra o laudo
pericial, sustentando que ele não atende aos requisitos do artigo 465 e
seguintes do CPC e, assim, pugnam pela anulação da sentença, reabertura
da instrução processual e realização de nova perícia judicial. Ao final,
prequestionam dispositivos legais para o fim de interposição de recurso
especial (fls. 307/323).
Recurso recebido, isento de preparo e sem
contrariedade ( fls. 201).
Os autos foram baixados à Secretaria pelo ilustre
Des. Antonio Tadeu Ottoni em virtude da sua remoção para outro órgão
colegiado (fls. 203) e o feito foi redistribuído a esta Relatora (fls. 205).
As autoras opõem-se ao Julgamento Virtual ( fls.
334).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Trata-se de ação com o objetivo de compelir a
Municipalidade de Itanhaém ao pagamento do adicional de insalubridade
em grau máximo de 30% a ser calculado sobre o salário base, observada a
prescrição quinquenal.
Sustentam
as
autoras,
servidoras
públicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005423-72.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 4/7
municipais, ocupantes dos cargos de recepcionista e encarregada do setor
da unidade básica, que recebem adicional de insalubridade no grau médio,
mas que a partir de Abril de 2014, quando passaram a trabalhar na UPA de
Itanhaém, em contato com pacientes e objeto de uso destes, que são
portadores de doenças infectocontagiosas e que por estarem em ambiente
de trabalho de alto risco de contaminação, fazem jus ao percebimento do
adicional de insalubridade em grau máximo.
Porém, não há como acatar o pleito da majoração
do adicional de insalubridade.
Deferida a prova pericial pelo d. magistrado,
sobreveio o respectivo laudo (fls. 249/263 e quesitos à fls. 286/291), no
qual o “expert” concluiu que “as atividades que os requerentes exerceram
nas dependências do requerido, em seu período apurativo, são
consideradas insalubridade de grau médio”.
Verificou-se que não há provas técnicas para
classificar a lide das apelantes em grau máximo devida a inexistente
exposição permanente a agentes biológicos”, uma vez que “a norma
NR-15 Anexo 14 restringe somente as funções que mantém o contato direto
com paciente, ou seja, o contato indireto, a exposição no ambiente
hospitalar e ambulatórios, não configura insalubridade” (fls. 262).
É consabido que , embora o magistrado não esteja
subordinado às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe o artigo 479
do CPC, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005423-72.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5/7
elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.
O laudo em questão foi realizado por profissional
habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado e de
confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma
objetiva e fundamentada, não havendo que se falar em realização de nova
perícia judicial.
Atendeu, ademais, às necessidades do caso
concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minuciosa
avaliação, respondendo aos quesitos formulados, ainda que tardiamente, o
que não alterou o ponto controverso da causa de que não há, tecnicamente,
como classificar as atividades das autoras em grau máximo, visto não
terem contato permanente com agentes biológicos, quer seja com
portadores de doenças infectocontagiosas; áreas de isolamento; sangues e
dejetos infectantes ou contato com esgoto ( galerias e tanques) ou lixo
urbano ( coleta e urbanização), sendo o enquadramento neste ponto o
contato ou manipulação e a coleta em diferentes locais e volumes.
As autoras mantêm contato indireto quanto à
exposição no ambiente hospitalar e ambulatórios e não possuem nenhum
contato com lixo.
Tais conclusões técnicas lastreiam-se nas
condições estabelecidas na citada Norma NR-15, anexo 14, as quais
demandam análise qualitativa, justificada pela impossibilidade de
mensuração, visto não haver limites de tolerância para os agentes
biológicos em um ambiente (fls. 260/261).
Ademais, a parte autora não impugnou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005423-72.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 6/7
nomeação do perito judicial, no momento oportuno, ônus que lhe cabia, a
teor do disposto no §1o artigo 465 , do CPC, o que tornou seus argumentos
instransponíveis.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e 356
do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a
qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei
se satisfaz com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso,
examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente
com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel.
Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim
se manifestou sobre o prequestionamento: “O prequestionamento para o
RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha
versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (RTJ 152/243).
Dessa maneira, de rigor a manutenção da r.
sentença por seus próprios fundamentos, considerando-se que a
Municipalidade vem pagando à autora o adicional de insalubridade no grau
médio, confirmado pela prova técnica produzida em juízo, inviável a
majoração pretendida pelas apelantes.
Por fim, levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal, é de rigor a majoração dos honorários
sucumbenciais, originalmente fixados no mínimo legal, para que passem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005423-72.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 7/7
ao montante de 11% do valor dado à causa, observado o disposto nos §§
1o, 3o, inciso I, 6o e 11 do art. 85 do CPC/2015.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora